Tribunal: TJMT
Processo: 0010208-93.2015.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010208-93.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
DES EXMO SR DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO. DESA MARIA EROTIDES KNEIP, E DES MARCIO VIDAL
]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ADRIANA GONCALVES PEREIRA NERVO - CPF: 016.710.369-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JEANE ANDREA CASTRO OLIVEIRA 78548020253 - CNPJ: 11.669.747/0001-53 (APELADO), JEANE ANDREA CASTRO OLIVEIRA - CPF: 785.480.202-53 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NAO CONHECEU DO RECURSO, DE ACORDO COM VOTO DO 1º VOGAL, VENCIDO O RELATOR. Participaram do julgamento: DES EXMO SR DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES LUIZ CARLOS DA COSTA, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO. DESA MARIA EROTIDES KNEIP, E DES MARCIO VIDAL).

E M E N T A

APELAÇÃO
— EXECUÇÃO FISCAL — VALOR DA CAUSA INFERIOR AO DE ALÇADA PREVISTO NO
ARTIGO 34 DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
— NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Não cabe apelação contra sentença proferida em execução fiscal quando o montante da dívida não ultrapassa o valor de alçada previsto no
artigo 34 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/
MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0010208-93.2015.8.11.0015 movida contra
JEANE ANDREA CASTRO OLIVEIRA
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil.

Aduz que a paralisação do feito não se deu por culpa do exequente, mas sim do Poder Judiciário, que determinou o arquivamento dos autos em razão do baixo valor, nos termos do Provimento da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que o Provimento não pode ser utilizado para prejudicar a Fazenda Pública.

Assevera que de acordo com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a prescrição se a paralisação do processo se der por culpa do judiciário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente e reformar a decisão objurgada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SINOP
ajuizou, em 15/07/2015, a Ação de Execução Fiscal nº 0010208-93.2015.8.11.0015 em desfavor de
JEANE ANDREA CASTRO OLIVEIRA
,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Alvará de Licença para Localização, Taxa de Fiscalização e Vistoria e, Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária referente aos exercícios de 2011 e 2012 inscrito nas CDAs nºs 004531/2015, 004532/2015 e 004533/2015, cujo valor alcançava a importância de R$ 671,28 (seiscentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos).

Em 12/08/2015, o Juízo
a quo
antes mesmo de proferir o despacho inicial, determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de 15 (quinze) UPF, para o ajuizamento de execução fiscal.
Da decisão, a Fazenda Pública não foi intimada.

Decorridos mais de 5 (cinco) anos do arquivamento o Magistrado
a quo,
em 22/09/2021
,
reconheceu a prescrição intercorrente
e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

No caso dos autos, verifica-se que sob o fundamento de possuir pequeno valor, o crédito executado fora arquivado com fulcro no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, onde permaneceu por mais de cinco anos, o que motivou o posterior reconhecimento da prescrição.

No entanto, observa-se que
a Fazenda Pública não foi intimada sobre a remessa ao arquivo
, de modo que a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo dessa forma ser afastada a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Assim, se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu em razão da ausência de intimação da Fazenda Pública, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Cuida-se de execução fiscal de crédito tributário, protocolada em 15 de julho de 2015 (Id. 126678651 – fls. 2), decorrente do não recolhimento de taxa de alvará de licença para localização, taxa de fiscalização e vistoria, bem como de taxa de fiscalização da vigilância sanitária, no valor total de R$ 671,28: seiscentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1168625/MG, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de janeiro de 2001, a se considerar a data da propositura da execução:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e demais encargos legais, na data da distribuição.

[...] 1.
O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2.

A

ratio essendi

da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3.

Essa Corte consolidou o sentido de que
‘
com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo’
, de sorte que

‘
50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR =
R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos)
a partir de

janeiro/2001
, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia’
.
(REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,

julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

[...]

5.

Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que
‘
extinta a UFIR pela Medida

Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o

índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos

do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o
IPCA-E
, divulgado

pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal
’
. (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,

julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6.

A
doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que
‘
tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro

para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta

abrange tanto correção como juros
’.
(PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder.
Direito Processual

Tributário
. 5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404).

7.

Dessa sorte,
mutatis mutandis
, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
[...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2010). [sem negrito no original]

Ao calcular o valor de alçada vigente à época da propositura da execução fiscal,
15 de julho de 2015
, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, apurou-se o montante correspondente a
R$ 838
,
56
:
oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos
(valor original: R$ 328,27; índice de correção monetária: IPCA-E; termo inicial e final: 1 de janeiro de 2001 a 15 de julho de 2015. Sítio eletrônico “DrCalc.net Índices e Cálculos na Web”. Disponível em:
. Acesso em: 14 de julho de 2022), portanto, acima do
quantum
executado,
R$ 671
,
28
:
seiscentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos
.

Anoto, por fim, que a interposição de apelação constitui em erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, além do que, ensejaria a alteração do órgão julgador.

[...] 1. À luz da regra estabelecida pelo art. 34 da Lei n. 6.830/1980, este Tribunal Superior tem entendimento jurisprudencial pacífico pelo não cabimento do recurso de apelação contra sentença extintiva de execução fiscal de valor igual ou inferior a 50 ORTNs, de acordo com orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.168.625/MG, repetitivo.

2. A interposição do recurso de apelação caracteriza erro grosseiro da parte e, de certo modo, tentativa de burla ao sistema recursal desenhado pelo legislador ordinário, resultando diretamente no aumento desnecessário do tempo de tramitação do processo executivo e contribuindo significativamente para o abarrotamento do acervo de processos dos órgãos jurisdicionais de segundo grau. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 54.812/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de fevereiro de 2018).

Em conclusão, o recurso é manifestamente inadmissível, a impor o seu não conhecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 12 DE JULHO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇAO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4º VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022